Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-29.2024.8.11.0096
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000772-29.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 049.034.261-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FELES BENJAMIN KNAKIEWICZ - CPF: 477.448.479-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES - CPF: 002.557.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLERSON MANOEL LAURENTINO SILVA NETO - CPF: 014.520.231-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA SANTOS DE SALES - CPF: 570.545.092-34 (VÍTIMA), TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - CPF: 000.721.691-25 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL RAMOS DA CRUZ - CPF: 041.552.940-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor do acusado, contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 83 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) roubo praticado por quatro indivíduos armados, que invadiram residência na zona rural, amarraram e trancaram as vítimas, subtraindo diversos bens, incluindo veículo; (ii) prisão do apelante fugindo da residência em que se encontravam os bens subtraídos; (iii) confissão na fase policial, com posterior retratação em juízo; (iv) apelante que estava com a tornozeleira eletrônica desligada na data dos fatos; (v) depoimentos convergentes da vítima e de policiais militares.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) isenção de custas processuais por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação; e (ii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na instância de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A confissão do corréu na fase policial, somada à apreensão de objetos subtraídos na posse do apelante e à confissão extrajudicial do acusado, constitui conjunto probatório apto a embasar a condenação.

6. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios.

7. A apreensão de bens da vítima em poder do agente, sem explicação plausível, autoriza a presunção de autoria e permite a inversão do ônus da prova.

8. A alteração da versão defensiva entre a fase inquisitorial e judicial não afasta a validade da confissão anterior, se corroborada por outros elementos.

9. A obrigação de pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, sendo sua exigibilidade suspensa pela eventual hipossuficiência do condenado, cuja análise é de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1003269-96.2024.8.11.0037; ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003; ApCrim 0000013-25.2013.8.11.0078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da ação penal n. 1000772-29.2024.8.11.0096, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I), à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 83 (oitenta e três) dias-multa (id. 268076387).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado Edlei Paiva Rodrigues dos Reis, sustentando insuficiência probatória quanto à sua participação no delito narrado na denúncia. Subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante (id. 268076462).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 268076465).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 276520899).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, todos do Código Penal), em razão dos seguintes fatos:

“Sobressai dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de julho de 2024, por volta da 01h, no sítio São José, localizado na zona rural do município de Nova Santa Helena, EDILEI DE PAIVA RODRIGUES DOS REIS e LUCAS RAFAEL RAMOS DA CRUZ, cientes da ilicitude reprovabilidade de suas condutas, atuando em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante violência, com emprego de arma de fogo, coisas móveis alheias, mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo-lhes a liberdade.

Da dinâmica do fato

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas acima, EDILEI DE PAIVA, LUCAS RAFAEL, um sujeito conhecido pelo apelido “Negueba”, mas ainda não identificado e mais um indivíduo que também ainda não foi identificado, invadiram o sítio São José, entrando na residência da vítima Terezinha Lucy da Cruz Lorca.

Os denunciados e os comparsas, portando pelo menos duas armas de fogo, que não restaram apreendidas, renderam Terezinha e a mulher identificada como Josefa, que trabalhava no local. Ambas foram amarradas e trancadas num dos cômodos da residência, enquanto eles reviravam o local. Durante o ocorrido, subtraíram uma televisão, bebidas alcoólicas, relógios, espingardas de pressão, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e uma caminhonete HILUX/TOYOTA, de cor branca, placas QBU-1980 e os objetos discriminados no Auto de Apreensão nº 2024.16.329560 (id. 162570047).

Por volta das 15h, do dia 10 de julho de 2024, em continuidade a busca pelos infratores, a Polícia Militar recebeu informações de que dois indivíduos estavam anunciando a venda de uma caminhonete HILUX/TOYOTA no município de Peixoto de Azevedo/MT com as mesmas características do veículo subtraído no sítio São José.

Então, a equipe policial se deslocou até o local indicado para verificar a situação, momento em que os dois indivíduos fugiram, sendo detidos próximos à sua residência. Após a detenção, foi realizada busca pessoal nos dois indivíduos, EDILEI DE PAIVA e LUCAS RAFAEL, bem como na residência onde estavam, resultando na recuperação de todos os itens subtraídos da vítima.

Por conseguinte, EDILEI DE PAIVA e LUCAS RAFAEL foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia para as providências cabíveis”
(id. 268076289).

A denúncia foi julgada
parcialmente procedente
e
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime
fechado
, e 83 (oitenta e três) dias-multa (id. 268076387).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Suficiência probatória

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
, sustentando insuficiência probatória quanto à sua participação no delito narrado na denúncia.

A pretensão não comporta acolhimento.

O crime de roubo caracteriza-se pelo ato de “
subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
” (art. 157, CP).

A respeito deste delito, a jurisprudência possui sólido entendimento no sentido de que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância (TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003), a confissão extrajudicial, embora retificada em Juízo, pode sustentar a sentença condenatória quando for corroborada por outros elementos de prova (TJMT, ApCrim 0000013-25.2013.8.11.0078) e a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (ApCrim 1003269-96.2024.8.11.0037).

No caso em tela, a vítima
Terezinha Lucy da Cruz Lorca
relatou à autoridade policial que “
por volta das 01:00 da noite, na data de 10 de junho de 2024, quatro suspeitos invadiram o sítio em que a declarante reside, e roubaram vários pertences da declarante, assim como uma caminhonete Toyota hillux. Por fim, antes de empregaram fuga, os suspeitos ficavam dizendo cadê seu marido com o carro vermelho, mas eu disse que Feles, meu marido, estaria a trabalhar, logo pegaram a Hillux e foram embora
” (id. 268076257).

Por sua vez, os policiais militares
José Carlos da Silva Nogueira Júnior
e
Willerson Manoel Laurentino Silva Neto
declararam durante as investigações que:

“[...] em continuidade aos boletins de ocorrência sob nº 2024.204799 e 2024.204685, referente ao roubo ocorrido na zona rural de Nova Santa Helena, foi levantado informações através de populares de Peixoto de Azevedo, de que haviam dois indivíduos fazendo propaganda de venda de uma camionete Hillux, na cor branca, nas mesmas características da qual foi subtraída na cidade de Nova Santa Helena. Diante do exposto foi realizado diligência no local dos fatos, sendo que ao chegar os suspeitos tentaram empreender fuga, quais foram detidos próximo da residência, vale salientar que
Edlei Paiva
ao pular o muro em tentativa de fuga acabou torcendo o pé, causando lesão corporal em seu tornozelo. Assim, foi realizado revista pessoal e na residência que se encontravam os suspeitos, sendo localizados todos os pertences neste boletim vinculados, com destaque para a chave de um veículo Toyota e as bebidas alcoólicas subtraídas narradas no boletim decorrência do roubo”
(id. 268076254 e id. 268076255).

Interrogado perante a autoridade policial, o corréu
Lucas Rafael Ramos da Cruz
confessou a prática criminosa e afirmou que Edlei Paiva Rodrigues dos Reis participou do delito:

“
O Sr. estava envolvido no Roubo, durante a madrugada, da Hillux, e dos pertences encontrados no matagal que o Sr. levou os policiais militares?

- Sim, estava eu, Negueba, e o Edlei
.

[...]

Quem estavam portando as armas de fogo? - O Negueba e o Edlei
” (id. 268076262).

À autoridade policial, o apelante também admitiu o envolvimento nos fatos, confira-se:

“
Que já tirou cadeia NEGUEBA, portanto o conheçe já faz um tempo, e quem recrutou o declarante para realizar o roubo fora NEGUEBA. Salientou, também, que como saiu da cadeia à pouco tempo, estava precisando de dinheiro, portanto decidiu aceitar a oferta de NEGUEBA, qual seja, realizar o roubo em um sítio próximo a Nova Santa Helena. Todavia, ressalva que não entrou armado na residência, pois sua função era apenas dirigir a Toyata Hillux, já que os outros 2 (dois) integrantes não sabiam dirigir
” (id. 268076269).

Além disso, foi encontrada em posse do apelante uma espingarda de Pressão 5.5 Advanced (id. 268076279), que a vítima reconheceu como sendo um dos objetos subtraídos de sua residência (id. 268076279 – pp. 37/38).

O corréu
Lucas Rafael Ramos da Cruz
, ao ser ouvido em Juízo, embora tenha reiterado a sua confissão, negou que o corréu tenha participado do delito narrado na inicial, consoante abaixo destacado:

“[...]
LUCAS confessou a prática delitiva e afirmou que as acusações são verdadeiras; que estava devendo um dinheiro de droga, em torno de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para vulgo “Negueba”; que no intuito de quitar a dívida, aceitou o convite para a prática do delito em questão; que saiu do Boa Esperança e se encontrou com vulgo “Negueba” e um terceiro (não sabe informar o nome) em Sorriso, os quais o aguardavam em um carro baixo, cor preta; que o terceiro era quem conduzia o veículo; que saíram de Sorriso e foram direto para Nova Santa Helena; que ao passar em frente ao sítio da vítima, perceberam que ele era o mais afastado entre os outros, bem como que não havia movimentação de pessoas ali perto, razão pela qual, pararam o carro em frente a r. fazenda; que a escolha do sítio foi de forma aleatória, sem nada previamente combinado/acordado; que por vulgo “Negueba” e o terceiro nada foi mencionado a respeito das vítimas, bem como se eles conheciam ou não aquela região; que vulgo “Negueba” e o terceiro era quem estava portando armas de fogo; que foi o responsável apenas por abrir a porta e ficar de guarida do lado de fora da casa; que vulgo “Negueba” e o terceiro foi quem adentrou a residência com as armas de fogo, fizeram contato e negociaram com as vítimas, bem como mexeram nas câmeras de segurança; que após entrarem na residência, subtraíram alguns bens como: espingardas de pressão, TV e uma camionete, e deixaram o local; que na residência haviam duas mulheres, as quais são suas desconhecidas; que nunca as viu e nem ouviu falar delas; que não sabe dizer se o vulgo “Negueba” e o terceiro trancaram e/ou amarram as vítimas durante e/ou após os fatos; que após a ação delitiva, deixou o local com vulgo “Negueba”, na camionete subtraída das vítimas, sendo que quem a conduzia era vulgo “Negueba”; que o terceiro pegou o outro carro (carro baixo, cor preta) e foi embora; que em razão da camionete estar acabando o combustível, vulgo “Negueba” decidiu parar em Peixoto de Azevedo para abastecer; que nesse intervalo ficaram parados para ver se conseguiam algum lugar para ficar; que por volta das 10h00, vulgo “Negueba” o levou até a casa de uma moça e pediu que ele o aguardasse lá, pois iria guardar o carro; que vulgo “Negueba” também comentou que teria arrumado um comprador para o veículo; que não sabe dizer aonde a camionete foi escondida e nem mesmo aonde foi encontrada pelos policiais; que os bens subtraídos estavam todos dentro da camionete;
que na sequência, EDLEI chegou à residência da dona da casa para beber; que logo atrás, passados aproximadamente uns 10 minutos, a polícia chegou atirando, ocasião em que EDLEI e vulgo “Negueba” correram
; que vulgo “Negueba” conseguiu fugir;
que em relação ao réu EDLEI, afirma que ele não tem nada a ver com os fatos
; que afirma que só o conheceu de fato na cadeia em que encontram detidos; que em relação à sua altura, afirma medir 1,75m, e que os outros dois também têm essa altura, sendo a única diferença entre eles está na estrutura corporal, já que os outros dois são mais magros
” (extrato da sentença – id. 268076387).

Por sua vez, o recorrente também alterou a versão prestada na fase policial e negou envolvimento nos fatos, alegando:

“[...]
que as acusações não são verdadeiras; que fazia aproximadamente 1 semana e 2 dias que ele havia saído da prisão; que esteva preso em decorrência de uma operação contra o tráfico de drogas; que vem sendo ameaçado pelos policiais, em decorrência do seu histórico criminal; que, no dia da prisão, foi até Peixoto de Azevedo para resolver questões relacionadas à documentação; que também foi a um barzinho e, na saída, passou por uma rua onde avistou uma conhecida; que permaneceu conversando com ela por algum tempo, ocasião em que ela o convidou para entrar em sua casa para continuar a conversa e beber algo; que não havia nenhuma camionete na frente da casa, apenas algumas motocicletas; que não visualizou nenhum objeto na residência; que na residência já se encontravam 2 homens no local; que tomou um vinho e depois falou que ia embora, ocasião em que a polícia invadiu a residência e começou a atirar; que de imediato correu; que se a polícia não tivesse entrado atirando, teria ficado no local, contudo, como o fizeram de forma diversa, optou por sua vida e saiu correndo; que em relação ao réu LUCAS, afirma que não o conhecia e que só veio a conhecer de fato na cadeia
” (extrato da sentença – id. 268076387).

O policial militar
Willerson Manoel Laurentino Silva Neto
aduziu que “
foi feito um cerco para abordar os suspeitos, ocasião em que um deles pulou o muro; que havia outra guarnição do outro lado da rua, a qual conseguiu efetuar a abordagem do sujeito que torceu o pé (EDLEI); que como não chegou a detê-lo, não sabe dar maiores informações
” (extrato da sentença – id. 268076387).

Tais elementos não deixam dúvidas quanto o envolvimento do apelante
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
na prática criminosa. Soma-se ao fato que o recorrente estava utilizando tornozeleira eletrônica, mas no momento do crime o aparelho de monitoramento estava desativado.

Além disso, a vítima relatou em Juízo que “
eram 3 assaltantes e estavam todos com blusa cumprida e máscara em seu rosto; que um dos assaltantes, homem, moreno, alto e
com uma corrente na perna (tornozeleira eletrônica)
, portava duas armas de fogo e era o que mais falava e andava pela casa
” (extrato da sentença – id. 268076387).

Do mesmo modo, o apelante foi encontrado por agentes policiais na mesma residência em que os objetos subtraídos estavam, em companhia do corréu confesso do delito.

Não menos importante, a tudo isso se soma a confissão do apelante na fase policial, que foi corroborada pelo corréu, que também mencionou que o recorrente estava envolvido no caso.

Assim, na esteira dos elementos probatórios e jurisprudenciais retrocitados, o acolhimento da pretensão absolutório se mostra incabível.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer, igualmente, o deferimento da gratuidade da justiça, aduzindo que em razão da hipossuficiência, o apelante não tem condições de arcar com as custas processuais.

Sem razão.

Embora o apelante sustente não possuir condições para arcar com as custas e despesas processuais, tal matéria é de competência do juízo da execução penal, pois, “
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

No mesmo sentido: “
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
” (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Sendo assim, no que se refere ao pleito visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deduzido pelo apelante, razão não lhe assiste, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Assim, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:“Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, eis que, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

“Art. 98. [...] § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]”.

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, como se falar em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025